Tribunal: TJBA
Processo: 8025491-06.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025491-06.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO, CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS, JAIRO DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA VINHAS e outros (3)

Advogado(s)
:
JAIRO DOS SANTOS CARVALHO, CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DURANTE TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 1.082 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REVISÃO DO VALOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DAS RÉS. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, confirmando liminar para restabelecimento de plano de saúde de menor com TEA, condenando as rés ao pagamento de danos materiais (reembolso de mensalidades pagas sem contraprestação) e danos morais no valor de R$ 10.000,00. Discute-se nos recursos a legalidade da rescisão contratual, o cabimento das indenizações e, no recurso adesivo, a aplicação de multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a rescisão unilateral do plano de saúde foi abusiva diante da pendência de tratamento para TEA e inobservância de formalidades legais; (ii) estabelecer se é devida a restituição de mensalidades pagas durante o período de suspensão indevida do serviço; (iii) determinar se a interrupção do tratamento gera dano moral in re ipsa e se o quantum fixado é adequado; (iv) verificar a ocorrência de descumprimento de liminar e a possibilidade de fixação e revisão da multa cominatória. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos das operadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, embora permitida, revela-se abusiva quando promovida sem a notificação prévia de 60 dias (Lei nº 9.656/98) e durante o tratamento de doença grave ou transtorno de desenvolvimento (TEA) que garanta a incolumidade física ou psíquica do beneficiário, conforme tese firmada no Tema 1.082 do STJ.

A cobrança de mensalidades em período no qual o serviço foi indevidamente interrompido configura enriquecimento sem causa das operadoras, impondo-se a restituição dos valores pagos a título de danos materiais.

O cancelamento indevido de plano de saúde em contexto de tratamento indispensável para menor com TEA ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação, cujo valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e pedagogia da pena.

A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso o valor acumulado se torne exorbitante ou insuficiente (art. 537, § 1º, CPC), incidindo no caso concreto ante o comprovado descumprimento da liminar pelo período de 45 dias.

Revela-se adequada a redução da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 500,00, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, totalizando o montante de R$ 22.500,00 pelo período de recalcitrância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das rés conhecidos e desprovidos. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento: 1. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo sem a observância do prazo de notificação prévia de 60 dias e enquanto perdurar tratamento médico essencial à manutenção da saúde ou desenvolvimento do beneficiário, especialmente em casos de TEA. 2. O valor acumulado das astreintes não faz coisa julgada material e pode ser adequado pelo magistrado para atender à razoabilidade, vedado o enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13; Lei nº 12.764/2012; Código de Processo Civil, arts. 536 e 537; Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 07/04/2021; TJBA, AI nº 8016831-74.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025491-06.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelantes/Apelados
NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (3)
e como Apelados/Apelantes
ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA VINHAS e outros (3)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DAS RÉS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)